Tribunal: TJSP
Processo: 1500651-33.2018.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500651-33.2018.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante
JAIR CIPRIANO RIBEIRO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por JAIR CIPRIANO RIBEIRO JÚNIOR,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
VOTO No 39766
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500651-33.2018.8.26.0549
APELANTE: JAIR CIPRIANO RIBEIRO JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: COMARCA DE SANTA ROSA DE VITERBO
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ALEXANDRE CESAR RIBEIRO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JAIR CIPRIANO
RIBEIRO JÚNIOR foi condenado pelo Juízo de Direito da Comarca
de Santa Rosa de Viterbo, nos autos de Processo Crime
no 1500651-33.2018.8.26.0549, às penas de 02 meses de detenção, por
infração ao art. 147, caput, e, 10 meses de detenção, por infração ao art. 150,
§ 1o, ambos c.c. art. 61, I e II, “f”, que, na forma do art. 69, todos do Código
Penal, resultou em 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto
(fls. 236/244).
Inconformado, JAIR interpôs Apelação (fls. 253), pleiteando,
em suas Razões, a absolvição por atipicidade da conduta (fls. 254/257).
O recurso foi recebido (fls. 259).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 264/267) e Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 286/301), pugnou pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que o Advogado dativo (fls. 315) optou por intimação pela
Imprensa Oficial do Estado (DJE) conforme Termo de Compromisso
(fls. 316).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 09 de setembro de
2018, no período noturno, na Rua São José no 53, na cidade e comarca de
Santa Rosa de Viterbo, prevalecendo-se de relação de afeto e de anterior
convivência, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher,
primeiramente, entrou e permaneceu na residência da vítima Rosimeire de
Fátima Almeida, de forma clandestina e astuciosa, bem como ainda porque,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a ameaçou por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave (morte).
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 02/03), e demais provas produzidas nos autos.
Quanto à autoria, deve ser destacado que o Apelante, em ambas
as fases da persecução penal negou ter ido até a casa da vítima, se escondido
no quintal e a ameaçado de morte, bem como “... ter pulado o muro quando
[ela] ligou para a polícia ...”; que foi amasiado com Rosimeire por cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
01 ano e 08 meses e desse relacionamento tiveram uma filha, mas estão
separados há 03 anos; afirmou nunca ter agredido a vítima e que todas as
vezes que se desentenderam, as agressões foram verbais e de ambas as partes;
também “... nunca ameaçou Rosimeire de nada ...”; que ele é quem deveria
ter registrado boletim de ocorrência, pois em uma das discussões que tiveram,
Rosimeire lhe arremessou um tijolo, embora não tivesse acertado; a vítima,
alcoolizada, por várias vezes, fez escândalos na porta de sua casa; que essa
não é a primeira vez que Rosimeire registrou ocorrência contra ele (fls. 08).
Em Juízo disse que já foi preso e processado por crime de tráfico de drogas;
relatou ser solteiro e ter uma filha menor de idade concebida com a vítima;
que manteve união estável com a vítima por cerca de 05 anos, de 2009 a
2014, tendo ela separado dele quando ainda cumpria pena; quanto aos fatos,
relatou ter passado em frente à casa da vítima e a visto bebendo cerveja em
um bar; que deixou um funcionário em sua casa, e retornou ao local, mas não
viu mais a vítima; afirmou que embora estivesse separado da vítima, tinha
total liberdade de entrar na casa dela, em razão da dependência financeira e
porque, ainda “... ficavam amorosamente após a separação ...”; no dia dos
fatos, por volta das 22h, entrou pelo portão externo da casa, e escutou a
vítima falando com alguém que estava no interior da casa sobre seu veículo
ter passado ali em frente; disse que “... permaneceu ouvindo o que a vítima
falava [e] apenas se manifestou à própria vítima dizendo que não fazia o que
ela estava dizendo [dele], pois a vítima dizia que o declarante a estava
ameaçando ...”; disse ter percebido que a vítima estava emocionalmente
alterada, e ele “... saiu normalmente pelo portão da casa ...”; foi acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
injustamente pela vítima pelo fato de ter a guarda da filha de ambos “... uma
vez que [ela] é pessoa desequilibrada e até mesmo já havia colocado fogo na
própria casa, tendo problemas psiquiátricos ...”; admitiu ter remetido uma
carta para a vítima “... apenas a orientado a dizer a verdade, não tendo [ele]
confessado em tal carta a prática de qualquer ameaça ou violação de
domicílio ...”; que atualmente se encontra preso pela prática de direção
perigosa; indagado negou ter pulado o muro da casa para entrar ou sair do
local no dia dos fatos; não tinha as chaves da casa da vítima, embora tivesse
livre acesso ao imóvel; que à época “... estava em cumprimento de livramento
condicional ...” (fls. 231/232).
No entanto, a vítima afirmou na fase inquisitiva, que no dia dos
fatos, o Apelante, seu ex-amasiado, entrou em sua casa, sem seu
consentimento, quando já estava dormindo e ficou escondido no quintal; o
Apelante começou a gritar, dizendo que ia mata-la e xingando-a de
“vagabunda ... lixo”; narrou que, então, telefonou para a Policia Militar, o que
faz com que ele pulasse o muro da casa e fugisse do local; disse, ainda, que
desde que o Apelante saiu da cadeia, a persegue; já registrou ocorrência e
solicitou Medidas Protetivas, mas “... retirou diante do juiz ...” (fls. 04). Em
Juízo relatou que “... estava em casa dormindo em seu quarto, enquanto seu
filho [Marcos Andrey Almeida Paiva de Lima] e um amigo [Juliano Oliveira de
Deus] dormiam em outro quarto ...”; que “... ouviu barulho pela janela de seu
quarto, e verificou que havia alguém à porta da sala ... chamou os meninos
que dormiam, abriu a porta da sala, mas não viu ninguém ...”, então “...
fechou a porta e ficou sentada na sala ... [quando] ouviu a voz do [Apelante]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
dizendo 'você tem que morrer, desgraça' ...”; imediatamente “... abriu a
porta e viu o [Apelante] sair correndo, pulando o muro ...”, então “... gritou
que chamaria a polícia, e [ele] saiu xingando ... de vários nomes impróprios
...”; apresentou uma carta emitida pelo Apelante, na qual ele “... confessa a
autoria da ameaça, e [a] orienta a dizer que só se assustou pelo fato [dele] lá
entrar para querer conversar sobre a filha ...”; sempre que o Apelante estava
embriagado ele invadia sua casa e a ameaçava de morte; afirmou que no dia
dos fatos ficou com medo “... estava dormindo e se assustou, acreditando
que [ele] pudesse mesmo matá-la ...”; disse que à época dos fatos, o Apelante
estava com a guarda provisória da filha; não sabe o que ele foi fazer na sua casa
no dia dos fatos e que ele estava embriagado; que anteriormente havia sido
preso por tráfico de drogas e se separou dele quando ele ainda estava preso; que
depois que o Apelante foi solto “... apenas 'ficou' com ele algumas vezes, mas
sem restabelecer a união estável ou qualquer relação amorosa ...”; indagada,
respondeu que no dia dos fatos, a filha comum (vítima e Apelante) estava na
casa da avó paterna e que “... fazia de três a quatro meses que o [Apelante] não
tinha acesso à [sua] casa ...” (fls. 228).
A testemunha Marcos, filho da vítima, relatou que, juntamente
com seu amigo Juliano, dormia em um quarto, enquanto sua mãe dormia em
outro cômodo; disse que a vítima ouviu barulhos na porta sendo manipulada,
tendo o chamado, bem como seu amigo, que então abriram a porta e “... viram
um carro correndo em frente a casa ... pensaram que era o [Apelante],
trancaram a porta e deixaram apenas a janelinha da porta da frente aberta [e]
ficaram sentados no sofá conversando ...”; que sua mãe escutou um barulho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
vindo do quintal e ele e Juliano permaneceram olhando pela janelinha, tendo
visto o Apelante e, avisou a vítima que abriu a porta e viu JAIR, tendo então o
advertido que chamaria a polícia; enquanto o Apelante pulava o muro, dizia
que mataria sua mãe; a Polícia Militar foi acionada, mas como o Apelante já
havia deixado o local foi desnecessária a presença dos policiais no local;
afirmou que viu o Apelante no momento em que “... sua mãe abriu a porta e
que ... pulou o muro, prometendo que a mataria ...” e depois, ele entrou em seu
veículo e foi embora; que “... estava no quintal da casa no momento em que ...
viu [o Apelante] ...”; narrou que ao tempo dos fatos, era o Apelante quem
exercia a guarda sobre sua irmã; desconhece o motivo pelo qual o Apelante “...
fez aquilo ... sempre que [ele] ia na [sua] casa ... o [Apelante] discutia com a
vítima por assuntos banais, dizendo ... que a casa não era boa para a filha dele
e que ele pegaria a guarda dessa filha ...”; disse que o imóvel tem muros
frontais baixos e não tem campainha na parte externa; que depois da vítima
abrir a porta da sala e mandar o Apelante ir embora, “... ele saiu correndo e
anunciando que mataria a vítima ... pulou o muro para ir embora ...”; à época
dos fatos, sua mãe e o Apelante estavam separados e “... [ela] não estava
aceitando ficar com [ele e] ... não queria mais que [ele] fosse na casa dela,
pois sempre que ele ia lá para visitar a filha, ele acabava discutindo com [ela]
...” (fls. 10 e 229).
Juliano afirmou ser amigo de Marcos e estava na casa dela quando
da ocorrência dos fatos; era por volta de meia noite, quando “... a porta da sala
começou a mexer e a vítima [o] chamou [bem como] o filho dela ...”; o
Apelante “... já estava dentro da casa da vítima, tendo ele pulado o muro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
estando escondido no quintal da casa ... após um tempo, o [Apelante] abriu a
janelinha da sala ... disse que veio conversar sobre Mariane, e após prometeu
que mataria a vítima ...”; que todos que estavam na residência ficaram com
medo e acionaram a polícia; acredita ter demorado entre 15 e 20 minutos “... o
tempo entre ... ser chamado em razão da porta mexendo e o momento em que o
[Apelante] foi embora ...”; que ele não chegou a entrar na sala “... viu o
[Apelante] pela janelinha, e após [ele] ir embora, o viu saindo e ingressando
num carro que o pegou na rua ...”; já conhecia o Apelante e já frequentava a
residência desde a época em que ele ainda morava no local; que ao tempo dos
fatos, o Apelante e a vítima já estavam separados, mas não sabe a causa da
separação; disse que não houve danos ao imóvel; não percebeu se o Apelante
estava embriagado; afirmou ter visto o Apelante pulando o muro para sair da
casa; relatou, ainda que, tempos antes, quando a vítima morava perto de sua
casa “... já o viu ... ameaçando a vítima ...”; que o Apelante costumava ir na
casa da vítima apenas para exercer direito de visitas à filha Mariane (fls. 09 e
230).
Não há nos autos o menor indício de que a vítima e as
testemunhas tenham se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante,
crimes de que o sabem inocente; nenhum motivo restou comprovado a
permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
Como deliberado na r. sentença apelada:
“... Porém, ao contrário do alegado pelo acusado, as falas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
vítima e das testemunhas comprovam que o réu, de fato, invadiu a casa da
vítima, ganhando o quintal do imóvel, e, após, proferiu ameaça de morte à
vítima.
A palavra da vítima, em crimes dessa espécie, é a mola mestra
para a prova dos fatos; pois é evidente que a agressão doméstica, em
regra, se dá no âmbito da casa, restrito aos moradores, muitas vezes sem
testemunhas presenciais.
Não bastasse, a fala da vítima vem corroborada pelos
depoimentos de duas testemunhas que foram claras na imputação dos
delitos ao acusado.
Nem a ofendida e nem as testemunhas teriam motivos para
prejudicar gratuitamente o acusado.
Ademais, ao contrário do que o réu disse, ele, em nenhum
momento, chamou a ofendida de forma cordial ou tentou com ela
conversar sobre a filha que estava sob guarda dele. Ao contrário,
seguindo vítima e testemunha, o réu invadiu a casa pulando o puro
externo do imóvel, tentou forçar a porta da sala para entrar na casa,
permaneceu escondido e em silêncio no quintal, e, ao ser visto por um
vitrô, passou a ameaçar a vítima de morte; após o que se evadiu pulando o
mesmo muro pelo qual havia entrado clandestinamente na casa.
Caso houvesse autorização ou relação de amizade entre réu e
vítima, ele teria chamado a ofendida antes de entrar na casa, não
permaneceria escondido no quintal, nem ameaçaria ou fugiria do local
dos fatos.
Além disso, tanto vítima quanto testemunhas foram claras ao
mencionarem que o réu sempre teve conduta ameaçadora em face da
ofendida; o que ocorria especialmente quando o acusado estava
embriagado.
Adira-se que os fatos ocorreram em período de madrugada, por
volta da meia noite; a evidenciar a total impertinência da presença do réu
nesse horário para supostamente conversar sobre uma filha que já estava
sob a guarda do réu; guarda essa que era objeto de disputa judicial entre
réu e vítima, ao tempo dos fatos.
Evidente que a vítima tinha medo do réu ao tempo dos fatos;
tanto que ela (ofendida), mesmo depois da fuga do réu do local dos fatos,
acionou a Polícia Militar, e, após, noticiou os fatos na delegacia de
polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
E tanto vítima quanto testemunhas confirmaram que ficaram
com medo ante as ameaças perpetradas pelo réu. ...” (fls. 241).
Assim, estando presentes provas da autoria e materialidade dos
crimes, a condenação do Apelante é medida de rigor, não havendo que se
falar em absolvição, sob qualquer fundamento.
Com relação às penas, deve ser destacado que em relação ao:
- crime de ameaça, a pena básica foi aplicada em 1/3 acima do
mínimo legal, em razão de ser o Apelante portador de maus antecedentes,
bem como porque “... ameaça envolveu a morte da vítima e foi proferida na
presença de um filho (menor de idade) da vítima ...”, restando em 01 mês e
10 dias de detenção.
Na segunda fase de aplicação, em razão das circunstâncias
agravantes previstas no art. 61, I (reincidência duas condenações [crime de
roubo e tráfico de drogas]) e II, “f” (prevalecendo-se de relações domésticas),
a pena foi aumentada em 1/2 restando em 02 meses de detenção, que assim
deve mesmo tornar definitiva eis que ausentes outras causas modificadoras.
- crime de violação de domicílio, as penas básicas foram
aplicadas em 1/4 acima do mínimo legal, em razão de ser o Apelante portador
de maus antecedentes, bem como porque “... a invasão se deu mediante
escalada de um muro e com a finalidade de prática de ofensas injuriosas e de
ameaça de morte ...”, restando em 07 meses e 15 dias de detenção, devendo
ser consignado que o Apelante foi beneficiado com o quantum aposto, uma
vez que o percentual poderia ser maior, mas nada pode ser feito a esta altura
diante da passividade do Representante do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal no 1500651-33.2018.8.26.0549
.
Na segunda fase de aplicação, em razão das circunstâncias
agravantes previstas no art. 61, I (reincidência duas condenações [crime de
roubo e tráfico de drogas]) e II, “f” (prevalecendo-se de relações domésticas),
a pena foi aumentada em 1/3 restando em 10 meses de detenção, que assim
deve mesmo se tornar definitiva eis que ausentes outras causas modificadoras.
Adequado o reconhecimento do concurso material de crimes, eis
que advindos de desígnios manifestamente autônomos de seu agente, que
totalizou pena de 01 ano de detenção.
Foi fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena
privativa de liberdade, eis que se mostra o mais apropriado para prevenção e
reprovação dos crimes praticados.
Por fim, as circunstâncias judiciais negativas, assim como a
reincidência, do Apelante impedem a concessão da suspensão condicional da
pena, nos termos do art. 77, II, do Código Penal.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por JAIR CIPRIANO RIBEIRO JÚNIOR, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)